Tribunal: TJSP
Processo: 1005024-61.2025.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Civil. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais. Direito Bancário. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. Ação proposta por Ana Carolina Nogueira contra Neon Pagamentos SA, alegando consultas indevidas ao CPF junto ao SERASA, sem autorização e sem relação contratual vigente, causando redução do score de crédito e impossibilitando financiamento

Ementa:
Direito Civil. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais. Direito Bancário. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. Ação proposta por Ana Carolina Nogueira contra Neon Pagamentos SA, alegando consultas indevidas ao CPF junto ao SERASA, sem autorização e sem relação contratual vigente, causando redução do score de crédito e impossibilitando financiamento imobiliário. Pleiteia cessação das consultas e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade das consultas ao CPF da autora pela requerida e (ii) a ocorrência de danos morais devido à redução do score de crédito.
III. Razões de Decidir
3. A requerida comprovou que a autora é cliente desde 24/01/2023, com autorização para consultas ao CPF nos termos de uso.
4. As consultas são legítimas para análise de risco e prevenção de fraudes, não havendo ilicitude ou desvio de finalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: 1. A consulta a cadastros de proteção ao crédito é prática legítima quando há relação contratual. 2. Não há inversão do ônus probatório sem verossimilhança das alegações e hipossuficiência.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2o, art. 39, III; Código de Processo Civil, art. 487, I, art. 332, §§ 2o e 4o